Tribunal: TJSP
Processo: 1069044-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
r. Autora que reclama a concessão de benefício decorrente de plano de previdência privada firmado com as demandadas, mas com o pagamento em valor inferior ao devido, daí o pedido para substituição da Taxa Referencial – TR para o índice de reajuste pelo INPC ou IGP-M. SENTENÇA de extinção em relação à Corré Tokio Marine e de procedência em relação à corré Evidence. APELAÇÃO da Empresa ré, reiterando a preliminar de falta de interesse de agir e insistindo quanto ao mérito na improcedência. EXAME: Arguição de ausência de interesse de agir que não merece acolhida. Parcelas pagas a plano de previdência privada que devem ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Aplicação da TR de forma isolada que não se presta a recompor o poder de compra da moeda por limitar-se a refletir as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, causando significativos prejuízos ao beneficiário. Ausência de violação a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito, já que a discussão se refere à validade da previsão regulamentar que adota critério prejudicial ao segurado. Não aplicação da Súmula 295 do C. Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão. Observância do Tema 977 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença que deve ser mantida, com a aplicação da correção monetária pelo IPC do valor a ser resgatado, sem o desconto da recomposição da reserva matemática para o custeio de benefício pelo valor atualizado. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1069044-17.2022.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL. Previdência privada complementar. Autora que reclama a concessão de benefício decorrente de plano de previdência privada firmado com as demandadas, mas com o pagamento em valor inferior ao devido, daí o pedido para substituição da Taxa Referencial – TR para o índice de reajuste pelo INPC ou IGP-M. SENTENÇA de extinção em relação à Corré Tokio Marine e de procedência em relação

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL. Previdência privada complementar. Autora que reclama a concessão de benefício decorrente de plano de previdência privada firmado com as demandadas, mas com o pagamento em valor inferior ao devido, daí o pedido para substituição da Taxa Referencial – TR para o índice de reajuste pelo INPC ou IGP-M. SENTENÇA de extinção em relação à Corré Tokio Marine e de procedência em relação à corré Evidence. APELAÇÃO da Empresa ré, reiterando a preliminar de falta de interesse de agir e insistindo quanto ao mérito na improcedência. EXAME: Arguição de ausência de interesse de agir que não merece acolhida. Parcelas pagas a plano de previdência privada que devem ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Aplicação da TR de forma isolada que não se presta a recompor o poder de compra da moeda por limitar-se a refletir as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, causando significativos prejuízos ao beneficiário. Ausência de violação a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito, já que a discussão se refere à validade da previsão regulamentar que adota critério prejudicial ao segurado. Não aplicação da Súmula 295 do C. Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão. Observância do Tema 977 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença que deve ser mantida, com a aplicação da correção monetária pelo IPC do valor a ser resgatado, sem o desconto da recomposição da reserva matemática para o custeio de benefício pelo valor atualizado. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*